Tribunal: TJSP
Processo: 1015659-56.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Recurso que visa discutir a condenação dos ônus sucumbenciais. Embargadas que deram causa à manutenção indevida da constrição judicial e pugnaram pela improcedência dos presentes embargos. Sucumbência configurada. Valor da causa que deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o débito perseguido. Entendimento do Superior Tribunal

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Recurso que visa discutir a condenação dos ônus sucumbenciais. Embargadas que deram causa à manutenção indevida da constrição judicial e pugnaram pela improcedência dos presentes embargos. Sucumbência configurada. Valor da causa que deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o débito perseguido. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.